Tribunal: TJDFT
Processo: 0721734-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721734-96.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR MELO SIMS AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O Intime-se UNIÃO BRASILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por ARTHUR MELO SIMS, no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator